Tribunal: TJES
Processo: 5009314-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009314-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIELSON DA SILVA PEREIRA
COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009314-17.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIELSON DA SILVA PEREIRA

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

C
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogado
Talyson Dutra Madeira
– OAB/ES nº 3
1.537
,
em benefício de

ELIELSON DA SILVA PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
Vara Única
de
Itaguaçu
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida,
conforme decisão
I
D
3486381
.

Informações devidamente prestadas (
I
D
3478588
).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D
3500580
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
,
opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 6 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009314-17.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIELSON DA SILVA PEREIRA

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogado
Talyson Dutra Madeira
– OAB/ES nº 3
1.537
,
em benefício de

ELIELSON DA SILVA PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
Vara Única
de
Itaguaçu
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
o
suplicante
teve a prisão preventiva
decretada

pela prática
do
crime previsto no artigo
121, §2º, incisos II e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,

nos autos da ação penal nº
0001021-10.2018.8.08.0025
.

Conforme extrai-se dos autos,
o requerente e a vítima, ambos em estado de embriaguez, se desentenderam em uma festa. Após tal desentendimento, o coacto muniu-se de uma faca e, ameaçando a vítima de morte, começou a persegui-la, levando-a a cair em uma vala.

Enquanto a vítima estava em estado de vulnerabilidade, o acusado desferiu dois golpes de faca em suas costas com a intenção de matar.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
do réu

e a gravidade da conduta

praticada
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Da análise da decisão que decretou a prisão cautelar do requerente, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da Lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vejamos trecho da decisão guerreada:

O modus operandi empregado demonstra a gravidade concreta da conduta. Além disso, o recorrente evadiu-se do distrito da culpa logo após a prática do crime, tanto que citado na presente ação através de edital, somente comparecendo nos autos após ser cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que se deu em 18 de agosto de 2021, ou seja, mais de três anos após o cometimento do delito (fl. 67). Assim, estando comprovado o fumus comissi delicti pelo boletim de atendimento de urgência de fls. 30/30v, laudo de exame de lesões corporais de fl. 33 e pela prova oral produzida durante a instrução processual, bem como o periculum in libertatis, conforme acima exposto, deve ser mantida a prisão preventiva do recorrente, uma vez que necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]

Note-se, ainda, que as decisões que decretaram e mantiveram a custódia preventiva do réu foram devidamente fundamentadas com base em elementos concretos que circundam os fatos, não havendo vício a ser sanado. Aliás, seria um contrassenso conceder a benesse ao recorrente após a prolação da decisão de pronúncia, já que respondeu a todo o processo preso, bem como diante da persistência dos requisitos autorizadores da prisão.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato do requerente ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão, ante as particularidades do caso concreto, tenho que eventual retardo da marcha processual não afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade dos fatos em apuração, a necessidade de garantia da ordem pública e a imperatividade de evitar a reiteração delitiva.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

[...] 4. Não se identifica ausência de contemporaneidade dos motivos adotados pela Corte estadual para restabelecer a prisão provisória dos réus. Isso porque o decurso de cerca de três meses entre a prolação de decisão pelo Juízo singular e o julgamento do recurso interposto contra esse decisum é inerente à atividade jurisdicional. Ademais, o fato de os pacientes estarem em liberdade por tal período não afasta os motivos adotados para justificar sua custódia cautelar - os indícios de habitualidade delitiva, conforme já delineado. 5.Ordem denegada.(STJ. HC 466.187/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 6 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009314-17.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIELSON DA SILVA PEREIRA

COATOR: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.

ART
IGO
121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.

3

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4
ORDEM DENEGADA. 1.
E
ventual retardo da marcha processual
não
afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta
e
a necessidade de resguardo da instrução criminal, não prevalecendo o argumento de ausência de contemporaneidade.

2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
Ordem denegada.

Vitória, 6 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.